Tribunal: TJMT
Processo: 1021310-30.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021310-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 103.824.701-25 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE 07 (SETE) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 135515372, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 135515379, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise dos documentos anexados no id. nº 135515351, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas
telas sistêmicas
,
que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(16/02/2021 – id. 137301187)
, já possuía outras

07 (sete) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, conforme consulta abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ANA GARCIA DE OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 18/01/1950

CPF: 103.824.701-25

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F067 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 06/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0062106/09

VALOR: 88,00

DATA INCLUSAO: 19/01/2020

* CREDOR: F067 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 06/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0062106/08

VALOR: 88,00

DATA INCLUSAO: 19/12/2019

* CREDOR: F067 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 06/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0062106/07

VALOR: 88,00

DATA INCLUSAO: 18/11/2019

* CREDOR: F067 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 06/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0062106/06

VALOR: 88,00

DATA INCLUSAO: 20/10/2019

* CREDOR: F067 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 06/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0062106/05

VALOR: 88,00

DATA INCLUSAO: 18/09/2019

* CREDOR: F067 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 06/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0062106/04

VALOR: 88,00

DATA INCLUSAO: 19/08/2019

* CREDOR: F067 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 06/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0062106/03

VALOR: 88,00

DATA INCLUSAO: 19/07/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.825.943.570-3

02/09/2022 17:35:08-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022